Tribunal: TJSP
Processo: 2174696-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Locação imobiliária. Ação reparatória de danos, via regressiva. Cumprimento de sentença. Agravo interposto pelo fiador. Merece guarida a insurgência do exequente. Ao contrário do entendimento esposado no r. decisum copiado a fl. 47, não há que se falar em extinção da execução, eis que a anterior mencionada decisão limitou-se a extinguir obrigação em relação aos honorários advocatícios

Ementa:
Locação imobiliária. Ação reparatória de danos, via regressiva. Cumprimento de sentença. Agravo interposto pelo fiador. Merece guarida a insurgência do exequente. Ao contrário do entendimento esposado no r. decisum copiado a fl. 47, não há que se falar em extinção da execução, eis que a anterior mencionada decisão limitou-se a extinguir obrigação em relação aos honorários advocatícios devidos ao patrono que atuou na fase de conhecimento da ação. Dá-se provimento ao agravo instrumental do fiador exequente, observados os estreitos limites do presente recurso.